Tribunal: TJES
Processo: 5000275-49.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000275-49.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: CLEYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000275-49.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A
APELADO: CLEYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

D
e início, insta destacar
que
o
Decreto-Lei nº 911/69 dispõe:

Art.2º [...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário

O
referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei nº 13.043, de 2014,
autorizando a simples notificação por carta registrada com aviso de recebimento,
flexibiliz
ando a criticada
exigência de
que a
notificação
ocorresse
por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.

No presente caso, observo que a notificação extrajudicial enviada pelo
recorrente
não alcançou seu objetivo, pois o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação “
ausente
” (
ID nº
3858058
).

E
mbora de fato conste
no ID nº
3858059
o protesto do título, vê-se que a intimação do devedor se deu por edital,
ao passo que
deveria
m
ter
sido
esgotad
as
as possibilidades de intimação pessoal do devedor
por meio do cartório,

não aplicando-se a regra d
o art. 15 da Lei 9.492/
97
.

N
o mesmo sentido já se manifestou este e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
(AgInt-Ap 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019). 4. -
Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. O Aviso de Recebimento foi devolvido ao remetente com o registro de não procurado. No entanto, anterior à data da efetivação do AR, a exequente protestou o título, tendo sido publicado o edital. 4. A jurisprudência consolidada sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200074194, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (grifei)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005929-10.2019.8.08.0047 APELANTE: ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA APELADO: DJONE VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).
2. Para a comprovação da mora através do protesto do título feito por edital exige-se o prévio esgotamento de todos os meios de localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. 3. A simples devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios com a informação de não procurado não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.
4. Sendo a comprovação da mora requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, certo é que da sua falta decorre a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 10 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021) (grifei)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera, ainda, válida a notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor. 3 . Caso concreto, em que não foi comprovado o esgotamento das diligências prévias ao edital destinadas à localização do consumidor, motivo pelo qual não estaria comprovada a constituição em mora do recorrido. 4. Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios. 5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200011093, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital só se legitima quando esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso dos autos
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios recursais. (TJES, Apelação, 038170049613, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

Certo é que, a
usente
um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(comprovação da mora)
,
não se revela possível o processamento da Ação de Busca e Apreensão,
consoante enunciado sumular do
c. Superior Tribunal de Justiça
com o seguinte
conteúdo:

Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim,
tenho por
escorreita a sentença recorrida, que
julgou extinto
o processo na forma do artigo 485, incisos IV do Código de Processo Civil,
sobretudo porque a par da informação no A.R
na qual conclui-se que o
apelado estava ausente no endereço do contrato, não pode ser considerado razoável aceitar o protesto por edital
diante da possibilidade d
a notificação
extrajudicial ser
receb
ida
pessoalmente
pelo devedor
.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo incólume a r. sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.

FIN
ANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.

PROTESTO COM NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
.
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PELO CARTÓRIO.

VIA QUE NÃO ATENDE AO ART.2º, §2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA Nº 72/STJ.

SENTENÇA
MANTIDA.

RECU
RSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.

O Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara
no §2º do artigo 2º
que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento”
.

2.
N
o caso,
a notificação extrajudicial enviada pelo recorrente não alcançou seu objetivo, pois o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação “
ausente
”.

3.

Embora de fato conste nos autos o protesto do título, vê-se que a intimação do devedor se deu por edital, ao passo que deveriam ter sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor por meio do cartório, como preconiza o art. 15 da Lei 9.492/97,
não aplicando-se a regra d
o art. 15 da Lei 9.492/
97
.

4
.

Assim, escorreita a sentença recorrida, que
julgou extinto
o processo na forma do artigo 485, incisos IV do Código de Processo Civil,
sobretudo porque a par da informação no A.R
na qual conclui-se que o
apelado estava ausente no endereço do contrato, não pode ser considerado razoável aceitar o protesto por edital
diante da possibilidade d
a notificação
extrajudicial ser
receb
ida
pessoalmente
pelo devedor
.
5.

A
usente
um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(comprovação da mora)
,
não se revela possível o processamento da Ação de Busca e Apreensão,
consoante enunciado sumular
nº 72
do
c. Superior Tribunal de Justiça.

6
.

Recurso conhecido
e
des
provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.